Tribunal: TJMT
Processo: 1007318-55.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1007318-55.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ARON CARLOS DE MELO COTRIM.
Data do Julgamento: 27/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE FORMA IMOTIVADA - INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO DO QUE CABERIA AO CONTRATADO – GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PROPORCIONAIS - DEVIDAS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não restando demonstrada a justificativa motivada quando da rescisão antecipada do contrato temporário, tem-se que a mesma se deu por mera conveniência administrativa, o que implica no direito à indenização a título de danos materiais, correspondente a um salario do reclamante conforme clausula XIII, §2o do contrato temporário.
2- Diante da ausência de comprovação de pagamento do reclamado faz jus o reclamante dos valores proporcionais correspondentes a gratificação natalina e férias.
3- A rescisão antecipada do contrato temporário por conveniência administrativa é ato que não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, sendo considerado como mero descumprimento contratual não indenizável.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007318-55.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARON CARLOS DE MELO COTRIM - CPF: 025.109.461-88 (RECORRENTE), ANA PAULA AZEVEDO RIEFFEL - CPF: 013.019.711-46 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FAZENDA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE FORMA IMOTIVADA - INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO DO QUE CABERIA AO CONTRATADO – GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PROPORCIONAIS - DEVIDAS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -
DANOS MATERIAIS - MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não restando demonstrada a justificativa motivada quando da rescisão antecipada do contrato temporário, tem-se que a mesma se deu por mera conveniência administrativa, o que implica no direito à indenização a título de danos materiais, correspondente a um salario do reclamante conforme clausula XIII, §2o do contrato temporário.

2-

Diante da ausência de comprovação de pagamento do reclamado faz
jus
o reclamante dos valores proporcionais correspondentes a gratificação natalina e férias.

3-

A rescisão antecipada do contrato temporário por conveniência administrativa é ato que não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, sendo considerado como mero descumprimento contratual não indenizável.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021